Tribunal: STF
Processo: Inq 1775
Classe: Inq
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-21
Data de publicação: 2001-11-21

Ementa:
EMENTA: QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL. PARLAMENTAR.
DISCURSO PROFERIDO NA TRIBUNA DO SENADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
               1. Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos, desde que guardem nexo de causalidade
com o exercício da atividade legislativa.
               No caso, o pronunciamento foi realizado na Tribuna do
Senado Federal.
               O conteúdo foi de natureza eminentemente política.
               As manifestações estão compreendidas na esfera de proteção
da imunidade material.
               2. O relator poderá negar seguimento a pedido ou recurso
manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente (L. 8.038/90,
art. 38 e RISTF, art. 21, § 1º).
               Não é preciso seguir todo trâmite regimental, para só após
negar seguimento.
               No caso, a queixa-crime é incabível.
               Por isso, foi negado seguimento.
               3. Agravo regimental improvido.